Tribunal: STF
Processo: AI 620182
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Administrativo. Servidor público. Programa de Demissão Voluntária – PDV (Lei 4.865/1996 do Estado do Piauí). Ausência de direito líquido e certo de servidor que se beneficiou do programa de demissão voluntária apoiado no Decreto-Legislativo 121/1998. Invasão de competência específica do Poder Executivo. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.